Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ARQUIVAMENTO. INJÚRIA. QUEIXA CRIME. PRAZO DECADENCIAL. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em que se pretende a declaração de preclusão do direito de oferecimento de queixa-crime pelos fatos investigados (ameaça e injúria) no termo circunstanciado em questão, uma vez que teria decorrido lapso temporal maior que 6 (seis) meses.
2. Na espécie, ocorreu a prolação de decisão (ID 38279168), determinando o arquivamento do feito com relação ao delito de ameaça, em face da ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
3. Quanto ao delito de injúria, transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, e deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.
4. Assim, notória a perda do interesse processual na continuidade do feito, razão pela qual a análise do writ resta prejudicado.
5. Habeas Corpus julgado PREJUDICADO, em razão da perda superveniente de seu objeto.
6. Sem custas e honorários. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.